Tribunal: TJBA
Processo: 8143850-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8143850-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MESSIAS CAMPOS DE LIMA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06)RECURSO DA DEFESA.PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ALEGADA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. HARMONIA ENTRE OS RELATOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE TRÁFICO. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NOVA DOSIMETRIA. CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. CONHECIDO E PROVIDO RECURSO MINISTERIAL . I. CASO EM EXAME Apelações Criminais interpostas por Messias Campos de Lima e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e , subsidiariamente, desclassificação para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas). O Ministério Público busca o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006), sob alegação de dedicação do réu a atividades criminosas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas, afastando-se o pedido de absolvição ou de desclassificação para posse de drogas para uso pessoal; (II) verificar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório é robusto e harmônico, especialmente os depoimentos dos policiais civis colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados pelo auto de apreensão (fls. 45 do ID. 88017672) e laudo de constatação ( ID. 88017679) que confirmam a posse de 30 pinos de cocaína pelo réu, substância com alta nocividade. É pacífica a jurisprudência que reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos para fundamentar condenação, desde que não haja indícios de má-fé, o que não ocorreu no caso. Inexiste contradição nos depoimentos policiais que justificaram a abordagem tanto pelo cumprimento de mandado de prisão em nome do réu quanto pela investigação em região (Porto da Barra) notória pelo tráfico, havendo convergência de elementos que fundamentaram a prisão em flagrante. A tese de desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) não se sustenta quando a forma de acondicionamento (30 pinos individualizados), o local da apreensão (região conhecida pelo tráfico) e as circunstâncias do flagrante evidenciam destinação comercial da substância. A aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas exige a presença cumulativa de requisitos, entre eles, a não dedicação a atividades criminosas e a não vinculação a organização criminosa. Os depoimentos testemunhais prestados em juízo indicam que o réu, conhecido como “Laranjinha”, tem vinculação com facção Bonde do Maluco (BDM) e atua diretamente na comercialização de entorpecentes, com vínculo a traficantes locais conhecidos como “China e “Fiel”, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. A jurisprudência do STJ (Tema 1.139) veda o uso exclusivo de inquéritos e ações penais em curso para afastar o benefício, mas admite essa exclusão quando há outros elementos concretos e convergentes que demonstrem dedicação à atividade criminosa, como ocorre nos autos. Pena redimensionada em razão do afastamento do redutor do tráfico privilegiado, fixando-se a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no mínimo legal, em regime semiaberto, afigurando-se incabível a substituição por pena restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso ministerial provido. Recurso defensivo não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, §2º, b, 59 e 65, III, d; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; STJ, HC nº 930045/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, HC nº 863581/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, HC nº 949482/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.907.143/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8143850-55.2023.8.05.0001, da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MESSIAS CAMPOS DE LIMA e, como apelados, MESSIAS CAMPOS DE LIMA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo ministerial; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.